Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-46.2022.8.11.0047
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000727-46.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MATEUS GOMES FERREIRA - CPF: 064.612.251-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 031.701.691-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA GOMES DE CASTRO - CPF: 003.717.651-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória, que fixou a pena de dois anos de reclusão em regime semiaberto, em razão do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), e determinou o pagamento de 10 dias-multa. O apelante busca o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) afastar a agravante da reincidência, reconhecendo que a condenação anterior não transitou em julgado antes da prática do crime atual; (ii) definir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando as circunstâncias favoráveis ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da reincidência é afastado, pois a condenação anterior transitou em julgado após a prática do crime atual, em conformidade com o artigo 63 do Código Penal.

O apelante, embora tenha sido beneficiado pela atenuante de menoridade relativa, não pode ter sua pena reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pena deve ser mantida no patamar mínimo de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, em conformidade com o artigo 44 do Código Penal.

A confissão espontânea do apelante e sua menoridade relativa são consideradas atenuantes, mas não resultam em redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a agravante de reincidência e redimensionar a pena, fixando-a em dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, a ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo o pagamento de 10 dias-multa, conforme o mínimo legal.

Tese de julgamento: 1. A reincidência só é reconhecida quando a sentença condenatória transitou em julgado antes da prática do novo crime. 2. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo com o reconhecimento de atenuantes. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é viável quando preenchidos os requisitos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §3o, 44, 63, 65, III, "d", e 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 817.651/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
MATEUS GOMES FERREIRA
, visando reformar a sentença
condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa
e ainda, ao
pagamento de
e 1
0
(d
ez
) dias
-multa
, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
além de negar o direito à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, por entender que o réu seria reincidente
(
I
d.
270709432
).

Nas razões
vistas

no Id.
270709440
a defesa
busca
a reforma da sentença a fim de obter
, em síntese: (i)

o afastamento da agravante da reincidência, (
ii
) o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento
do sursis
da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando
a manutenção da sentença, defendendo que a reincidência foi corretamente reconhecida, conforme o artigo 63 do Código Penal, e que as demais circunstâncias judiciais foram devidamente apreciadas.
(Id.
270709446
).

O parecer,
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
280309939
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Requestada o afastamento da agravante de reincidência – Inadmissibilidade – Possibilidade - o trânsito em julgado da ação penal que deu origem à execução da pena ocorreu posteriormente à prática delituosa ora apurada - 2. Requer o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal – Menoridade relativa reconhecida na sentença – Manutenção da r. decisum que se impõe – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, narra que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 14h, o apelante teria oferecido vantagem indevida aos policiais militares Ivan Oliveira de Arruda e Robson Silva
Delilo
, consistindo no pagamento de R$ 1.500,00 e R$ 1.600,00, respectivamente, para que os agentes não realizassem sua prisão em flagrante delito, que ocorreria em razão de um crime de violência doméstica. A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2023, e o réu foi citado em 31 de agosto do mesmo ano.

Após instrução do feito, o apelante foi condenado à pena de 02 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, conforme narrado na sentença proferida, constante no id. 270709432:

“(...) Portanto, a conduta do réu em oferecer as referidas quantias aos agentes públicos, para que não fosse preso, configura de forma clara a infração penal de corrupção ativa.

Ademais, as narrativas dos policiais militares da oferta de suborno, são coesas em ambas as fases processuais (extrajudicial e judicial), sendo corroborada pela gravação em vídeo juntada aos autos pela autoridade policial, aliado ainda a confissão do acusad
o
em juízo, quando questionado pela sua defesa.

Destarte, ausente nos casos em testilha qualquer causa que excluam os crimes – excludentes/justificantes – ou isente o réu de pena – dirimentes. A conduta, portanto, é típica, antijurídica e culpável
.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar
MATEUS GOMES FERREIRA
, qualificado nos autos, como incurso no
art. 333 do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

CORRUPÇÃO ATIVA.

A pena prevista para o crime é de:

Art. 333 -
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei no 10.763, de 12.11.2003)

A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo penal. Quanto aos
antecedentes criminais,
o réu é
reincidente,
diante do PEP –
SEEU n.
2000016-87.2023.8.11.0047
, em trâmite nesta Comarca, condenado pelos delitos dos art. 24-A, da Lei n° 11.340/06 e art. 147 e art. 333, ambos do CP, às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e 4 meses de detenção,
com trânsito em julgado da sentença para acusação em 17/1/2023 e Defesa 31/1/2023,
a qual será computada na segunda fase/circunstâncias agravantes.
Conduta Social
não há informações nos autos para apreciação.
Personalidade
não há informações concretas para precisar tal circunstância. Os
motivos do crime
já são atinentes ao próprio tipo penal, qual seja, a obtenção de vantagem patrimonial.
Circunstâncias:
do crime são normais à espécie delitiva. As
consequências
normais ao tipo penal. O
comportamento
da
vítima
em nada influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do
art. 59 do Código Penal
, considerando as circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a pena base em
2 (anos) anos de reclusão
.

Circunstâncias legais – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA –
2o FASE
.

Presentes as circunstâncias
atenuante
da
confissão
(art. 65, III, “d”, do CP) e
agravante
da
reincidência
(art. 61, I, do CP), simultaneamente, assim, faço o sopesamento.

Presente ainda a
atenuante
por ser o agente menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do CP) Ids n. 93160424 – pág. 21; n. 95340861 – pág. 34. Porém, atento a
Súmula n. 231 do STJ
, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, assim mantenho a pena
intermediária
do condenado em
2 (anos) anos de reclusão.

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA –
3o FASE
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Malgrado o pedido da Defesa em requerer o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrito no art. 28, § 2°, do CP (embriaguez), como já fundamentado acima, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de embriaguez voluntária.

DA MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 163, parágrafo único, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em
10 (dez) dias-multa
. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

PENA DEFINITIVA

Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
MATEUS GOMES FERREIRA
em
2 (dois) anos de reclusãoe 10 (dez) dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

(...)

DO REGIME INICIAL DE PENA

O regime inicial de cumprimento da pena do réu
MATEUS GOMES FERREIRA

será o
SEMIABERTO
, nos termos do
art. 33, § 2°, “b”, e § 3°, do CP.

DETRAÇÃO

Como a detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena,
deixo
de efetivá-la, a fim de que possa ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível
a substituição da pena, nos termos do
art. 44, I do CP
, pois se tratar de réu reincidente em crime doloso.

Do mesmo modo, inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 77, I, do CP
.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando o regime inicial fixado, bem como permaneceu todo o processo em liberdade e, não havendo modificação fática que justifique a decretação da prisão preventiva, poderá permanecer em liberdade.

A defesa manifesta inconformismo com a pena imposta ao apelante, requerendo o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento
do sursis
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

I – Do pleito de afastamento da agravante da reincidência

O apelante, em suas razões recursais, pleiteia o afastamento da reincidência, argumentando que o trânsito em julgado da sentença que originou a condenação anterior se deu após a prática do fato delituoso que ensejou o presente processo, ocorrido em 20 de agosto de 2022, enquanto a sentença condenatória da outra ação transitou em julgado apenas em 31 de janeiro de 2023.

Portanto, a reincidência não poderia ser reconhecida, visto que, para fins de reincidência, conforme o artigo 63 do Código Penal, seria necessário que a condenação anterior transite em julgado antes da prática do novo crime.

No que diz respeito a agravante reincidência, assiste razão ao apelante quanto ao seu afastamento. Isso porque, em consulta ao sistema SEEU, a assessoria deste magistrado pôde perceber que o processo utilizado pelo sentenciante para majorar a pena do réu com base na reincidência - Processo n. 1000630-46.2022.8.11.004,
cujo fato criminoso ocorreu em 07/07/2022
– e que transitou em
julgado em 26/1/2024, ou seja, depois que o fato criminoso objeto deste processo já tinha ocorrido (20/08/2022).

Aduz o art. 63 do CP o seguinte:

“Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

D
a leitura do supracitado dispositivo legal, pode-se perceber que para a configuração da agravante da reincidência é necessário que na data do fato delituoso o agente já possua uma condenação anterior com o trânsito em julgado pela prática de um crime.

De fato, a jurisprudência consolidada tem reiterado que a reincidência só é configurada quando o novo crime é praticado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, como se verifica
:

(...). 4. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a reincidência com base em condenação anterior que transitou em julgado após a data do crime objeto deste
processo .
No entanto,
a jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que, para fins de reconhecimento da reincidência, o trânsito em julgado da condenação anterior deve ser anterior ao fato apurado. Assim, a condenação pode ser valorada como maus antecedentes, mas não como reincidência
(
AgRg
no HC n. 817.651/PE, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 30/11/2023
) .
5. Tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, e diante do afastamento da agravante de reincidência, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV .
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E FIXAR O REGIME INICIALSEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
(STJ - HC: 789304 RJ 2022/0387919-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024) – Destacamos.

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – PRETENSÃO – 1) AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA QUE NÃO ESPELHA A REALIDADE DOS AUTOS – RÉU NÃO REINCIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – PENA RESTRITIVA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – TEMA A SER TRATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART . 804 DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
In
casu
, verifica-se que o apelante não pode ser considerado reincidente, tendo em vista
que a sentença condenatória com trânsito em julgado referente ao outro delito foi posterior ao presente fato,
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10020988220218110046, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024) – Destacamos.

APELAÇÃO – CORRUPÇÃO ATIVA [ART. 333, CP] – PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado no 8 da TCCR/TJMT].
É vedada a utilização de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato para fins de
reincidência
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001228-87.2019.8.11.0090, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023) – Destacamos.

Desse modo, saliento que para ser considerado reincidente, é quando um crime é praticado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória por um delito anterior, quando não houver transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do cumprimento ou da extinção da pena.

Ou seja, na data em que ele cometeu o crime, já deve existir uma sentença Penal condenatória que não caiba mais recurso, em seu desfavor.

No presente caso, o fato que originou a condenação foi anterior ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a reincidência, portanto o réu não pode ser considerado reincidente, já que ele não possuía na data em que cometeu o delito objeto deste processo (20/08/2022) uma condenação anterior
com trânsito em julgado
, motivo pelo qual
,

em consonância com os princípios legais,
afasto
a agravante da reincidência e
o aumento de pena implementado pelo juízo de piso.

II - Do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, em razão da idade do apelante (19 anos na data do fato), a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu essa circunstância, aplicando a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, assim como reconheceu a
atenuante da confissão, no entanto, deixou de aplicar as atenuantes por ser vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo assim a pena intermediária do apelante em 2 (anos) anos de reclusão.

Em relação ao reconhecimento da embriaguez como causa de diminuição de pena, é necessário destacar que a embriaguez voluntária não é causa de isenção de pena, conforme preconiza o artigo 28, §2o, do Código Penal. O réu admitiu que estava embriagado, mas isso não afasta o dolo, pois o agente escolhe embriagar-se e, portanto, não pode eximir-se da responsabilidade penal.

D
iante do exposto, tendo em vista a modificação da pena determinada neste voto, procedo à retificação da pena de
MATEUS GOMES FERREIRA
, quanto ao crime de
corrupção ativa
, da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base fixada no quantitativo mínimo legal
.

Na segunda fase,
presentes as circunstâncias atenuantes da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e da menoridade relativa do agente na data do fato
(art. 65, I, do CP
), o que impõe a redução da fração de 1/6 para cada atenuante.

No entanto
,

ainda que
mant
ido o
reconhecimento da
s
atenuante
s
da menoridade relativa e da confissão espontânea,

deixo de aplic
á-
las, em
razão
observância a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
por

ser vedada a redução da pena abaixo d
o mínimo legal
,

mante
ndo a pena
intermediária
ao patamar mínimo
de
02
(
dois
) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Afastada a agravante da reincidência e não havendo causas de aumento ou de diminuição da reprimenda na terceira fase, torno definitiva a pena encontrada na
segunda
fase,
no patamar mínimo
de
2

(
dois
)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10
(
dez
)
dias-multa, estes
também
mantidos no mínimo
legal
.

III – Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento
do sursis
da pena.

No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a defesa argumenta que, afastada a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena
pode
ria ser alterado para o regime aberto, e a pena de reclusão poderia ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Novamente assiste razão ao apelante pois, com base no afastamento da reincidência e nas circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deva ser alterado para o aberto
.

Por outro lado, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, segundo o art. 44 do Código Penal, traz em seu dispositivo legal que a reprimenda deve ser substituída quando:

1) Não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena;

2) O réu não for reincidente em crime doloso;

3) O réu não tiver maus antecedentes.

Neste ínterim, a pena aplicada é inferior a quatro anos e o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O apelante não é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe foram valoradas como desfavoráveis.

À propósito:

“...Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.” (N.U 0014136-31.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Diante disso,
cumpridas, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, por força do art. 44, §2o, ambos do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de
Mateus Gomes Ferreira
, para
afastar a agravante de reincidência na segunda fase dosimétrica
e redimensionar a pena, fixando-a em
2 (dois) anos
de reclusão
, em regime inicial aberto, nos termos dos
arts
. 33, § 3o, e 44,
ambos
do Código Penal,
a qual deve ser substituída
por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
,
além

d
o
pagamento de 10
(
dez
)
dias-multa, estes
também calculados
no mínimo legal
, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
,

mantendo no mais a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025